Tribunal: TJBA
Processo: 8043542-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043542-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: EDIVALDO MARTINS SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA RÉ. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A contra decisão interlocutória que arbitrou honorários periciais em 2 (dois) salários-mínimos a serem pagos exclusivamente pela ré, nos autos de ação de cobrança de diferença de indenização securitária DPVAT movida por beneficiário da justiça gratuita.

2. A relação jurídica estabelecida entre a seguradora e o beneficiário do seguro obrigatório DPVAT não configura relação de consumo, mas sim relação de natureza securitária obrigacional, com regulamentação própria na Lei nº 6.194/74, afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

3. Havendo pagamento administrativo prévio pela seguradora, resta incontroversa a existência de invalidez decorrente do acidente, deslocando-se a controvérsia para o grau de invalidez alegado pelo autor, cabendo à seguradora ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar que o grau de invalidez é inferior ao pretendido, caracterizando-se como fato impeditivo ou modificativo do direito à complementação da indenização.

4. Sendo a perícia necessária para que a seguradora ré comprove sua alegação de que o pagamento administrativo foi adequado ao grau de invalidez efetivamente verificado, incumbe-lhe o custeio integral dos honorários periciais, nos termos do art. 95, caput, do CPC, que atribui o adiantamento da remuneração do perito à parte que houver requerido a perícia.

5. O valor de 2 (dois) salários-mínimos arbitrado a título de honorários periciais ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do exame pericial em ações de seguro DPVAT, que apresentam baixa complexidade técnica e são realizadas em grande volume, devendo ser reduzido para 1 (um) salário-mínimo, em consonância com precedentes consolidados deste Tribunal.

6. O depósito prévio realizado pela agravante no valor atualizado de R$ 666,65 deve ser considerado para fins de quitação parcial dos honorários periciais arbitrados em 1 (um) salário-mínimo.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº. 8043542-43.2025.8.05.0000
, originários da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e como Agravado
EDIVALDO MARTINS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.